Tribunal: TJES
Processo: 0008212-03.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento particular; Furto
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008212-03.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICA KARINA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008212-03.2023.8.08.0035

APELANTE: ERICA KARINA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Érika Karina dos Santos contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que a condenou à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, 04 meses de detenção e 15 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição, alegando ausência de provas produzidas sob contraditório judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) avaliar se há comprovação suficiente da materialidade e autoria do delito;
(ii) determinar se a condenação pode ser mantida com base em provas colhidas na fase inquisitorial, corroboradas em contraditório judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de furto está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e depoimentos que confirmam a subtração de quatro peças de carne do supermercado, avaliadas em R$ 355,65.

A autoria delitiva está demonstrada pela confissão da ré na fase policial, corroborada pelos depoimentos do funcionário do estabelecimento e pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, cujas declarações são consideradas idôneas e coerentes com os elementos probatórios.

A palavra dos agentes públicos, quando alinhada com outros elementos probatórios e obtida sob contraditório judicial, possui valor probante significativo, especialmente em crimes patrimoniais, conforme consolidado pela jurisprudência.

É pertinente observar que, no exercício de suas funções, os agentes policiais testemunham um número substancial de ocorrências delituosas, em especial, considerando que furto em supermercados é uma situação extremamente corriqueira e repetitiva do dia a dia da função policial.

A validação judicial da assinatura na ocorrência registrada no momento dos fatos torna a prova adequada para sustentar o édito condenatório, uma vez que obtida com a devida observância do contraditório judicial e, portanto, está devidamente judicializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra de agentes públicos, corroborada por outros elementos probatórios e judicializada em contraditório, possui valor probante relevante para a manutenção da condenação em crimes patrimoniais.

A confissão na fase policial, quando corroborada por outros elementos, pode sustentar a autoria delitiva.

A validação judicial da assinatura na ocorrência e no depoimento inquisitorial, corroborada por outras provas colhidas durante o inquérito, são provas adequadas para sustentar o édito condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, 307 e 69; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, nº 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008212-03.2023.8.08.0035

APELANTE: ERICA KARINA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ÉRIKA KARINA DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
7
ª
Vara
d
e
Vila Velha

(
link no id. 10034447, pp.
207/213
)
,
por meio da
qual

a
apelante

fo
ra

c
ondena
d
a

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
. 15
5,
caput
,
e 307, na forma do art. 69, todos
do
Código Penal,

à pena de
0
1

(
um
) ano
e 06
(
seis
) meses
de reclusão,
04 (quatro) meses de detenção e

15
(
quinze
)
dias-multa
, em regime
semiaberto
.

Razões recursais apresentadas pela Defesa
(
id. 10034447, pp. 233/241
), requerendo sua absolvição, por ausência de provas
produzidas em contraditório judicial a corroborar o decreto condenatório
.

Emerge da
Denúncia que,
no dia 22 de novembro de 2023, às 17h50min, no Supermercado BH, localizado na Rua Valdemar Viçosa, Bairro Itapoã, Vila Velha/ES, a denunciada Érika Karina dos Santos, de forma consciente e voluntária, subtraiu quatro peças de carne, avaliadas em R$ 355,65, pertencentes ao estabelecimento. Após colocar os itens em sua bolsa, a denunciada tentou sair do local sem efetuar o pagamento, mas foi flagrada pela equipe de segurança através do sistema de monitoramento interno e detida na parte externa do supermercado, com os produtos em sua posse.

Durante o procedimento policial subsequente, Érika identificou-se com nome falso, Adriana, sendo sua verdadeira identidade confirmada posteriormente.

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática dos crimes de furto simples e de falsa identidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que o édito condenatório não pode ser mantido, pois fundou-se unicamente em elementos de prova coletados em sede inquisitorial, ressaltando que as duas testemunhas, em Juízo, apenas afirmaram não se recordar dos fatos, tendo se limitado a confirmar seus depoimentos em sede policial.

No que tange à
materialidade
delitiva, encontra-se comprovada
pelo Boletim Unificado (id.
10034447,
pp. 11/15), Auto de Apreensão (pp. 21) e corroborada pelas provas orais colhidas nos autos.

Em relação à
autoria
,
também está
devidamente comprovada,
em especial, pela declaração do funcionário do estabelecimento vítima, Sr. Marcos Vinícius Monteiro (pp. 18),
o qual relatou ter visualizado, pelo videomonitorament
o
, que a conduzida pegou várias peças de carne, colocou no carrinho de compras, sem olhar os preços, o que chamou sua atenção. Em seguida, ela retirou da bermuda uma sacola com a logomarca do Supermercado BH, colocou as carnes e saiu do supermercado sem efetuar o pagamento. Ainda, que a abordou quando saiu do supermercado, com ela encontrando os itens subtraídos, momento em que acionou a Polícia Militar, que a conduziu à delegacia.

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

A ré Érika Karina dos Santos (pp. 19), na esfera policial, confessou a prática delitiva, afirmando que “
estava passando por dificuldades, resolveu furtar peças de carne; que furtou 04 (quatro) peças de carne; que foi abordada pelo segurança do lado de fora da loja”.

Verifico que tais provas colhidas na esfera policial não são as únicas aptas a embasar o édito condenatório, eis que corroboradas pelos depoimentos colhidos pelos policiais militares que, em contraditório judicial, a par de não se recordarem dos fatos, confirmaram o teor de seus depoimentos inquisitoriais, reconhecendo as assinaturas apostas nos termos, bem como no Boletim de Ocorrência.

Nesses termos, consigno que, no inquérito, os Policiais Militares Daniel Santos de Queiroz e Paulo Vinícius Chaves de Oliveira (pp. 16/17) declararam que se deslocaram até o Supermercado BH e, chegando no local, o funcionário responsável pela segurança, Sr. Marcos Vinícius Monteiro informou ter detido a Sra Adriana Mendes de Oliveira - nome utilizado por Érika quando foi abordada -, e visualizado a mesma colocando peças de carne em uma sacola e saindo do estabelecimento sem pagar.

Por sua vez, em audiência realizada em 27/02/2024 (Id. 9221571, mídia anexa), a testemunha Policial Militar ADRIANO ROVETTA declarou que se recorda muito vagamente do caso, em razão do tempo decorrido e de atender a inúmeras ocorrências no local, no entanto, confirmou a assinatura no depoimento na esfera inquisitorial.

Neste ponto, destac
o
que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que
estejam
em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

À luz do contexto apresentado, é pertinente observar que, no exercício de suas funções, os agentes policiais testemunham um número substancial de ocorrências delituosas, em especial, considerando que furto em supermercados é uma situação extremamente corriqueira e repetitiva do dia a dia da função policial.

Desta feita, a validação judicial da assinatura na ocorrência registrada no momento dos fatos torna a prova adequada para sustentar o édito condenatório, uma vez que obtida com a devida observância do contraditório judicial e, portanto, está devidamente judicializada.

Digno de nota salientar, ainda, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos guardas municipais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Dessa forma,
preservo
a condenação imposta.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)